Tribunal: TJDFT
Processo: 0714773-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714773-34.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX CHAVES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O apelante pede em suas razões recursais (ID 57075025) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Do exame dos autos, verifica-se que o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de gratuidade, ao qual foi negado provimento ante a ausência de demonstração da efetiva necessidade da benesse (ID 57075012). Assim, comprove o recorrente, mediante documentos que demonstrem sua renda, a exemplo de cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador